Tribunal: TJDFT
Processo: 0755995-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrido em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O Embargante alega haver contradição e omissão no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que não teria havido análise do conjunto probatório no acolhimento da preliminar de incompetência, que os documentos juntados por ele dispensariam a prova pericial e que não poderia ser dele exigido a produção de prova técnica.

5. Em contrarrazões, a embargada defende que não há vícios no acórdão e que a embargante pretende a rediscussão da decisão. Pugna pela rejeição dos embargos com aplicação de multa por seu caráter protelatório.

6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 79633790, itens 8/10, não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o acolhimento da preliminar de incompetência, não havendo qualquer vício na apreciação da valoração das provas apresentadas pelo embargante, as quais se revelaram insuficientes para suprir a necessidade de análise técnica do defeito por ele apontado.

7. Portanto, resta evidente que os embargos foram interpostos com a finalidade de rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

8. Não se vislumbra o intento meramente protelatório no recurso interposto, razão pela qual rejeita-se o pleito de aplicação de multa.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.